Tribunal: TJBA
Processo: 8003312-24.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003312-24.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: RONALDO DA LUZ OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDOR IDOSO E HIPOSSUFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO APRESENTADO EM CÓPIA SIMPLES E COM ASSINATURA DÚBIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. VALOR FIXADO A TÍTULO INDENIZATÓRIO COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Configura-se falha na prestação do serviço a realização de descontos mensais em benefício previdenciário de consumidor idoso e hipossuficiente, sem demonstração inequívoca de contratação válida de empréstimo consignado.

2. O banco réu, ao alegar a existência de contrato de empréstimo consignado, atrai para si o ônus de comprovar sua autenticidade, incumbindo-lhe a demonstração inequívoca da regularidade da contratação, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. A apresentação de cópia simples, com assinatura isolada e sem requerimento de perícia grafotécnica, é insuficiente para comprovar a avença.

3. Restando comprovados descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso e hipossuficiente, sem respaldo contratual válido, caracterizam-se a falha na prestação do serviço, o dano material e o dano moral indenizável, sendo devida a indenização fixada em primeiro grau no importe de R$ 6.000,00.

4.
Recurso conhecido e não provido
. Sentença mantida em sua integralidade, com majoração da verba honorária recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8003312-24.2022.8.05.0271, sendo apelante,
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e apelado,
RONALDO DA LUZ OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25